Tribunal: TJMT
Processo: 1014086-12.2019.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARENICE VERA DE SOUZA - CPF: 020.891.991-05 (RECORRENTE), BIANCA DA SILVA SALOMAO FELIX COSTA - CPF: 046.392.911-08 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. JUNTADA DE RELATÓRIO DE LIGAÇÕES E PAGAMENTO DE FATURAS. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.

IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente MARENICE VERA DE SOUZA postula reparação por danos morais e a declaração de inexistência do débito do valor de R$ 103,00 (cento e três reais), em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2. Na espécie, vislumbra-se que o Recorrente, na exordial, alegou que foi surpreendido com negativação indevida de contratação não realizada e desconhecia.

3. Ocorre que a empresa Recorrida na contestação apresentou aos autos comprovação do negócio jurídico, por meio de relatório de ligações e o pagamento de faturas.

4. A Recorrida desincumbiu de seu ônus probatório, enquanto, o Recorrente se limita em sustentar que as provas são meras telas sistêmicas.

5.

Improcedência da ação é medida impositiva.

6. Litigância de má-fé afastada, eis que a Recorrente apenas exerceu ao seu direito de demandar judicialmente.

7. Sentença parcialmente reformada para afastar a condenação em litigância de má-fé.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente MARENICE VERA DE SOUZA postula reparação por danos morais e a declaração de inexistência do débito do valor de R$ 103,00 (cento e três reais), em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência, com a condenação da Recorrente em litigância de má-fé.

A Recorrente MARENICE VERA DE SOUZA interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos formulados a inicial e subsidiariamente que fosse afastada a condenação em litigância de má-fé.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020